Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000052-49.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27333055, o SINDIRETA requereu: a) a expedição do competente precatório em favor do anuente GEORGE AGUIAR MOTA (ID 19833822), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante do ID 12816398; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes GILDA ALMEIDA DOS SANTOS, GILSON GONÇALVES DUARTE, GLAUCIA DA CUNHA MELO DE OLIVEIRA e GRAIANA GARCIA LOBO, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados substituídos em decisão constante do ID 12816398; c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor das substituídas, em virtude do trânsito em julgado (ID 24726842) do acórdão que deu provimento ao agravo interno de ID 12816408 para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, com o destaque dos honorários contratuais. No ID: 27396774, o Distrito Federal não se opôs às providências solicitadas pelo SINDIRETA, exceto no que tange à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O ente distrital concordou ainda com a anuência do servidor GEORGE AGUIAR MOITA (ID: 20288558). Os EE n. 2008.00.2.014767-6 transitaram em julgado. O v. acórdão de ID: 21721564 transitou em julgado (certidão de ID: 247268420) e afastou a aplicação da Lei local n. 3.624/2005. A decisão de ID: 24830983 negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA. O processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos no ID: 12816398, oportunidade em que foi autorizada a majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20%. Passo a decidir. A controvérsia a respeito da incidência do IPCA-E foi resolvida definitivamente pelo STF (Tema 810); logo não comporta mais discussão. Quanto ao pedido a, cumpre destacar o nome e o sobrenome corretos do substituído: GEORGE AGUIAR MOITA (CPF 210.368.701-97). Outrossim, inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto a GEORGE AGUIAR MOITA - anuente e declarado saneado o processo quanto a ele, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 12816373), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 12816398. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Finalmente, indefiro o pedido do DF de ID: 27396774. A fim de evitar tumulto processual, os pedidos b e c da petição do exequente serão apreciados posteriormente. Brasília, 28 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador